Tribunal: TJSP
Processo: 2262659-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Possibilidade – Posse que não foi transferida aos compradores – Exigibilidade de tais despesas e encargos que está condicionada ao exercício da posse e fruição do imóvel pelos adquirentes - Inexistência de impedimento para a transferência imediata do imóvel à

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Possibilidade – Posse que não foi transferida aos compradores – Exigibilidade de tais despesas e encargos que está condicionada ao exercício da posse e fruição do imóvel pelos adquirentes - Inexistência de impedimento para a transferência imediata do imóvel à construtora ré, liberando-o para nova venda - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262659-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes
CHRISTIANO VALENÇA SILVA DOS SANTOS e AMANDINE FRANÇA DE
OLIVEIRA, é agravado WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02
OLIMPIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262659-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44547
AGRV.No: 2262659-66.2019.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA
AGTE. : CHRISTIANO VALENÇA SILVA DOS SANTOS e outra
AGDO. : WQR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLÍMPIA
LTDAL.
JUIZ : MARINA DE ALMEIDA GAMA
TUTELA PROVISÓRIA
Ação de rescisão contratual c.c.
devolução de valores pagos Compromisso de compra e venda de
bem imóvel Possibilidade Posse que não foi transferida aos
compradores Exigibilidade de tais despesas e encargos que está
condicionada ao exercício da posse e fruição do imóvel pelos
adquirentes - Inexistência de impedimento para a transferência
imediata do imóvel à construtora ré, liberando-o para nova venda -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual
e restituição de quantias pagas, indeferiu a tutela de
urgência no tocante ao pedido de devolução imediata do imóvel
à construtora agravada, bem como a cessação das cobranças de
despesas condominiais e IPTU.
Recorrem os autores, AMANDINE e CHRISTIANO,
sustentando, em síntese, que é direito do comprador a
desistência do contrato a qualquer tempo, com a devolução das
quantias pagas. Alegam que não possuem mais condições
financeiras para honrar com os pagamentos das parcelas do
preço e, portanto, correm o risco de ter seus nomes incluídos
nos róis de maus pagadores mantidos pelos órgãos de proteção
ao crédito. Requerem, nos termos acima, a reforma da decisão
interlocutória objeto de insurgência.
Efeito ativo deferido (fl. 86/87).
Recurso processado com resposta (fls. 96/102).
É o relatório.
Sabe-se que os autores celebraram com a ré,
ora agravada, compromisso de compra e venda, por meio do qual
se tornaram aqueles compromissários compradores de unidade
no. 712-RS2 em construção.
Ante a impossibilidade de manter os pagamentos
das
parcelas,
devido
às
dificuldades
financeiras,
os
agravantes desistiram do negócio, ingressando com a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262659-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
origem para declaração judicial da rescisão do mencionado
compromisso e devolução da integridade dos valores por eles
pagos.
O juízo de primeiro grau, por sua vez, deferiu
a tutela de urgência tão somente para suspender a
exigibilidade das parcelas do preço, mas rejeitou o pedido
liminar no tocante às despesas condominiais e tributos
relativos ao imóvel, cuja responsabilidade pelo pagamento
pretenderam
os
autores
fosse
transferida
à
vendedora
recorrida, assim como o de devolução imediata do imóvel.
Merece acolhimento a pretensão recursal.
Isso porque, até a efetiva entrega das chaves
da unidade adquirida, é de responsabilidade da vendedora o
pagamento de tais encargos, o que, no caso, sequer chegou a
acontecer.
Disposição contratual em sentido contrário é
notoriamente abusiva, como tem reconhecido a jurisprudência.
Neste sentido:
“Compromisso de compra e venda
Cessão - Taxa de
anuência

Abusividade
-
Cobrança
condominial
anterior à imissão dos compradores na posse do bem
Abusividade - Ressarcimento de todas as despesas em
valor simples - Honorários advocatícios contratuais -
Parcialmente procedente a lide, limita-se o reembolso
à metade do estabelecido pela Tabela da OAB - Recurso
dos autores parcialmente provido, negado provimento
ao das rés” (Apel. 1081806-80.2013.8.26.0100, TJSP
6a Câmara de Direito Privado, rel. Eduardo Sá Pinto
Sandeville, j. em 07.04.2016).
Do mesmo modo, as despesas relativas ao
recolhimento do IPTU, que devem ser suportadas pelos
adquirentes apenas a partir do recebimento das chaves, o que,
como visto acima, não ocorreu. Nesta esteira:
“Agravo de instrumento. Compromisso de compra e
venda. Resolução por iniciativa dos promissários.
Antecipação de tutela requerida para suspender a
exigibilidade das taxas condominiais e IPTU do imóvel
objeto da rescisão. Decisão que indeferiu a tutela
antecipada
requerida.
Resolução
do
ajuste,
com
cessação da exigibilidade do pagamento das taxas
condominiais e IPTU, até porque nem tomaram posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262659-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
imóvel.
Decisão
revista.
Recurso
provido”
(AI
2142201-25.2016.8.26.0000,
TJSP

1a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Cláudio
Godoy,
j.
em
07.10.2016).
Com a rescisão antecipada do contrato e
suspensão das parcelas do preço e despesas inerentes ao
imóvel objeto do contrato, não há impedimento para a
transferência imediata do imóvel à construtora ré, liberando-
o para nova venda.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel.
Decisão que indeferiu a imediata devolução do
imóvel à requerida e a transferência da
responsabilidade pelo pagamento das despesas
referentes
ao
imóvel.
Inconformismo.
Cabimento. Presença dos requisitos exigidos
para a concessão da tutela de urgência.
Manifestado o interesse de rescisão do contrato pelo consumidor é possível a
reversão da posse do imóvel à vendedora,
permitindo nova comercialização do bem a
terceiro. Despesas de condomínio e IPTU.
Encargos inerentes à posse e fruição do
imóvel. Descabida a cobrança das despesas de
IPTU e condomínio após a restituição do
imóvel. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2225102-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA
PEDIDO DE RESCISÃO PELO
ADQUIRENTE TUTELA DE URGÊNCIA Decisão que
indefere
parte
do
pedido
de
tutela
de
urgência referente à suspensão das cobranças
relativas ao IPTU e condomínio - Adquirente
que não foi imitido na posse do imóvel

Responsabilidade do alienante pelo pagamento
das despesas relativas ao imóvel Suspensos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262659-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
os pagamentos das parcelas contratadas, contudo, a não liberação do imóvel ao
alienante passaria a ser abusiva
Decisão
reformada para isentar o autor de toda e
qualquer
despesa
advinda
do
contrato
rescindendo, em particular condomínio e IPTU,
permitindo à ré a comercialização do imóvel a
terceiros - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2032432-14.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018;
Data de Registro: 18/05/2018)
Portanto,
porquanto
evidenciada
a
probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, tendo em
vista que a negativação indevida do nome dos autores pode
ensejar dano moral, deve a tutela provisória ser deferida em
sua integralidade.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator